Tribunal: TCU
Processo: 037.049/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 302/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c arts. 169, V, e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la procedente, revogar a cautelar referendada pelo Acórdão 2972/2020-TCU-Plenário , e mandar fazer as seguintes determinações, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.049/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Batalhão Central de Manutenção e Suprimento do Comando do Exército 1.2. Representante: Guarucar Peças e Serviços Ltda EPP (14.564.752/0001-90) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Sueli Nastri de Souza (OAB/SP 115.072) e Thiago Felipe de Souza Avanci (OAB/SP 274.219) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Batalhão Central de Manutenção e Suprimento, órgão gerenciador, e aos demais órgãos participantes do Pregão Eletrônico 10/2020, listados no item 1.1.1 do Termo de Referência do certame, (peça 9, p. 22-23), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de noventa dias, adotem providências quanto aos itens abaixo: 1.7.1.1. limitem as aquisições referentes à ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico10/2020 a apenas ao estritamente necessário até a realização de novo certame, que deverá ser feito na maior brevidade possível, devendo o órgão gerenciador consolidar todas as informações a respeito das providências por ele adotadas e pelos órgãos participantes, e informá-las ao TCU, em vista das seguintes irregularidades identificadas: 1.7.1.1.1. a exigência de amostras para certame que envolveu a aquisição de peças originais de fabricante específico, conforme consta do item 8.6.3 do edital, se mostrou impertinente e irrelevante para o específico objeto licitado, em afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.1.2. o indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação das amostras formulado pela empresa Guarucar Peças e Serviços Ltda. devido à falta de informações objetivas a respeito das amostras que seriam solicitadas e à necessidade, para o pleno atendimento à exigência, de estoque de cerca de 4.900 itens, afrontou o princípio da razoabilidade e o item 8.6.3.4 do edital do certame. 1.7.2. determinar ao Batalhão Central de Manutenção e Suprimento, órgão gerenciador do Pregão 10/2020, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de autorizar adesões à eventual ata de registro de preços derivada do certame, e informe a este Tribunal as providências adotadas, no prazo de noventa dias, tendo em vista as irregularidades supramencionadas. 1.8. informar ao Batalhão Central de Manutenção e Suprimento, aos demais órgãos participantes do Pregão 10/2020 e ao representante, desta deliberação, ressaltando que esta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.9. arquivar os presentes autos.